Tribunal: TJSP
Processo: 1007491-63.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619018
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007491-63.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes SIND.
TRABS. SIST. OPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E
PLANEJAMENTO VIÁRIO E URBANO DO EST. S. PAULO, DARISON SARAIVA
VIANA, ADRIANA RUIBAL GARCIA LOPES e BENEDITO SILVA, é apelado
CARLOS JOSÉ FANTONATT DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do Apelo e
determinaram a redistribuição à uma das Câmaras integrantes das Subseções II e III
da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007491-63.2018.8.26.0114 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007491-63.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelantes:
Sind.
Trabs.
Sist.
Operação,
Sinalização,
Fiscalização,
Manutenção e Planejamento Viário e Urbano do Est. S. Paulo e outros
Apelado: Carlos José Fantonatt de Souza
Voto no 48.104
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
Demanda que versa sobre a suposta falha na prestação de serviços
advocatícios firmada entre as partes. Matéria inserida na
competência das Subseções II e III da Seção de Direito Privado
deste E. Tribunal. Artigo 5o, §1o, da Resolução n. 623/13.
Precedentes.
APELO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO.
1.- Ação de indenização julgada procedente pela r. sentença de
fls. 800/808, cujo relatório é adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Mauricio Simões de Almeida Botelho Silva, para “condenar os Réus
solidariamente no pagamento de indenização por danos materiais ao Autor,
em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença”.
DÁRISON busca “REFORMAR a sentença prolatada pelo Juiz a
quo, a fim de reiterar, os pedidos formulados pelo Autor, sendo eles julgados
totalmente improcedentes, modificando-se, pois, o ônus da sucumbência, bem
como ainda condenando-o em litigância de má fé nos termos da legislação
vigente” (fls. 811/827).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007491-63.2018.8.26.0114 -Voto no
3
O SINDICATO pretende a “reforma da r. decisão recorrida,
decretando o v. acordão a improcedência da ação ante a impossibilidade
jurídica do pedido de indenização material para corrigir e reparar dano de
natureza moral” (fls. 830/842). Em pedido subsidiário, insiste para o retorno
dos autos à instância de origem. O mesmo pedido é formulado por
ADRIANA (fls. 845/857) e BENEDITO (fls. 860/872).
Os recursos foram respondidos (fls. 878/883).
É o RELATÓRIO.
2.- O recurso não deve ser conhecido por esta Turma Julgadora.
Com efeito.
Refere-se a discussão sobre a prestação de serviços advocatícios.
Como pontuado na inicial, insiste o apelante no reconhecimento de que os
apelados, enquanto advogados, e o Sindicato, na qualidade de garantidora,
não agiram com a presteza processual que lhes era exigida, motivo pelo o
beneficiário dos serviços advocatícios tem o direito de ser indenizado pela
perda de uma chance.
Essa matéria, por sua vez, relacionada à prestação de serviços,
não se insere na competência desta Subseção de Direito Privado I,
enquadrando-se naquela das Subseções de Direito Privado II e III, nos termos
da Resolução no 623/2013, conforme artigo 5o, § 1o: “Serão de competência
preferencial e comum às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas
11a e 38a Câmaras, as ações relativas à locação ou prestação de
serviços...”. Nesse sentido, ainda, o reiterado entendimento desta Câmara:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. Demanda que versa sobre a suposta falha na prestação
de serviços advocatícios firmada entre as partes. Matéria inserida na
competência das Subseções II e III da Seção de Direito Privado deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007491-63.2018.8.26.0114 -Voto no
4
Tribunal. Artigo 5o, §1o, da Resolução n. 623/13. Precedentes. APELO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO” (Apelação Cível no 1007490-78.2018.8.26.0114, de
minha Relatoria).
Do exposto, de rigor o não conhecimento do recurso,
determinando-se a sua redistribuição a uma das Câmaras integrantes das
Subseções II e III da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal.
APELO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO.
Donegá Morandini
Relator